Tribunal: TJDFT
Processo: 0728106-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SITUAÇÃO PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. ARTIGOS 4o E 5o DO DECRETO-LEI 911/69. SENTENÇA CASSADA.

1. A não efetivação da citação não possui o condão de amparar a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, importando, ao revés, a consequência de que a interrupção da prescrição apenas ocorrerá quando tiver êxito o ato de comunicação processual, desde que isso ocorra antes de transcorrido o prazo de prescrição, hipótese em que será impositiva a extinção do processo com resolução do mérito em razão da pronúncia de ofício da prescrição.

2. O Decreto-Lei no 911/69 estabelece expressamente que é facultado ao credor convolar a ação de busca e apreensão em ação depósito ou, se preferir, em ação executiva.

3. O não exercício pelo credor da faculdade prevista na lei de regência não representa impedimento ao andamento regular do processo, que poderá alcançar efetividade utilizando-se de outros meios, sobretudo quando remanesce interesse do credor pela busca e apreensão do bem.

4. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada.